Tribunal: TJDFT
Processo: 0727656-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS IMÓVEIS E VALORES EM OUTRO PAÍS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS DE PRÁTICA DE DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E SONEGAÇÃO FISCAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, pautados nos elementos de convicção até então angariados na investigação, não há que se falar na reforma da decisão que determinou o bloqueio de bens e valores em outro País, em complementação à decisão anterior que já havia determinado a mesma medida em relação ao patrimônio do apelante no Brasil.
2. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.